Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-92.2024.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No. 1000083-92.2024.8.11.0028
APELANTES: BANCO BRADESCARD S/A e INEI LUIZA DE ARRUDA
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO DA BENESSE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.
Como a parte autora, ora apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar”. (N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.
A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000083-92.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INEI LUIZA DE ARRUDA - CPF: 772.917.191-00 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INEI LUIZA DE ARRUDA - CPF: 772.917.191-00 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E O DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO DA BENESSE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “
a quo
”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.

Como a parte autora, ora apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar”.
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000083-92.2024.8.11.0028

APELANTES:

BANCO BRADESCARD
S/A
e INEI LUIZA DE ARRUDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente pelo
BANCO BRADESCARD
S/A
(requerido)

e
INEI LUIZA DE ARRUDA
(autora)
,

contra r. sentença proferida pela MMa juíza de Direito da
Vara Única da Comarca de Poconé
/MT,
Dra.

Kátia Rodrigues Oliveira,

lançada nos autos da a
ção de repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada pela segunda em face do primeiro recorrente
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, no valor R$1.360,00 (mil e trezentos e sessenta reais) e a Reserva de Margem Consignável, determinando a restituição na forma dobrada dos valores indevidamente descontados, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$1.000,00 (mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários sucumbências, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispostos no 85, § 2° do CPC.

Inconformado com a r. sentença, o
requerido-apelante,
aduz que “
deve a sentença ser reformada, porquanto não se encontra em harmonia com o conjunto fático probatório dos autos, até porque os pagamentos foram realizados via débito automático, conforme consta em diversas faturas os pagamentos do cartão
” (sic).

Defende que “
conforme já informado em sede de defesa, mas desconsiderado pelo nobre magistrado, o recorrente agiu no exercício regular do direito, uma vez que a recorrida estava inadimplente”
(sic).

Assevera a regularidade na contratação o cartão de crédito com desconto na margem consignado, destacando que “
tais afirmações não merecem manutenção de sua credibilidade, vez que são desacompanhadas de provas que a corroborem, assim, não há como admitir que a cobrança foi indevida, merecendo reforma a sentença em seu mérito, sendo certo o decreto de improcedência do pedido inicial
” (sic).

Disserta que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a autora não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, requerendo a exclusão do pagamento a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja afastado a repetição do indébito na formada dobrada e o valor da indenização (Id. 235949658).

Por sua vez, a
autora-apelante
aponta que
“é

uma pessoa idosa, aposentada e de boa-fé, confiou na idoneidade do Apelado com a abertura da conta bancária, exclusivamente para receber sua aposentadoria, e foi surpreendido com uma cobrança indevida referente a um produto que jamais contratou. Essa situação causou-lhe grande abalo emocional, angústia, sentimento de impotência e humilhação
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para majorar o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (Id. 235949657).

Contrarrazões ofertadas pela autora no Id. 235949664, rebatendo as razões do apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a instituição bancária apresentou contrarrazões no Id. 235949663, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade e no mérito, rebateu as razões do apelo, requerendo ao final o desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id.
235949659
). Em relação a parte autora, h
á, nos autos, pedido de gratuidade de justiça a ser analisado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente registro que não merece acolhimento a preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Superado este ponto, cinge-se dos autos que
INEI LUIZA DE ARRUDA
, ajuizou a presente
a
ção em desfavor do
BANCO BRADESCARD
S/A
,
onde alega, em
síntese, que estão sendo realizados descontos junto a sua conta bancária, sendo que não realizou a contratação do cartão de crédito com o banco requerido.

Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do negócio jurídico, bem como a devida devolução em dobro dos valores descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), assim como as verbas de sucumbência.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, no valor R$1.360,00 (mil e trezentos e sessenta reais) e a Reserva de Margem Consignável, determinando a restituição na forma dobrada dos valores indevidamente descontados, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, sendo que a promovida visa à improcedência da pretensão e a parte autora a majoração da indenização por danos morais.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, nota-se que na petição inicial (Id. 235948665) houve pedido da parte autora no deferimento da concessão da assistência judiciária, que não fora analisado pela magistrada na origem.

Sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
”.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016)
, o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, impõe-se reconhecer a concessão tácita da benesse à parte autora, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada por c. STJ e este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO PERFECTIBILIZADA – DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO –
DEFERIMENTO TÁCITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
– OMISSÃO ACOLHIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. No que tange ao reconhecimento da indenização por danos materiais (ressarcimento de benfeitorias) e dano moral não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Requerimento de gratuidade judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que o juiz analisasse o pleito.
Omissão do julgador no que tange a concessão ou não do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerido, circunstância que autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ
.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10042828220178110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023).

Quanto ao mérito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito, ex vi do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora, uma vez que o contrato apresentado em Id. 235949650, não consta assinatura da consumidora.

Além disso, a instituição bancária não apresentou nenhuma fatura do referido cartão de crédito, a fim de verificar se a parte autora realmente utilizou do produto.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos realizados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CESTA DE SERVIÇOS –
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA

– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de conta-corrente mais adequada à sua situação.

Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples.

A cobrança imotivada sem anotação nos órgãos restritivos ou retenção de valores não gera dano moral”.
(N.U 1007486-30.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA, MAS NÃO REALIZADA –
BANCO NÃO TROUXE A VIA ORIGINAL DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, tendo em vista que a perícia grafotécnica não foi realizada em virtude da ausência de juntada aos autos do contrato original pelo réu, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória. (TJ-MT 10021929220178110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, e não dobrada como determinado pela magistrada de piso, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

Neste sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028525-34.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que na espécie, se mostra irrisório.

Dessa forma, o montante a ser estipulado tem que recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2o do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. “Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição” (TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021). Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8o do CPC.
(TJ-MT - AC: 10009772120218110110, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023)

No caso dos autos, o valor da condenação é baixo, os honorários devem ser fixados na forma do §8o do art. 85 do CPC, no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco, para determinar a restituição dos valores descontados na forma simples e afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, por consequência, resta
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024